Tribunal: STF
Processo: MS 40142
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação dos Servidores do Ministério Público Federal (ASMF) impetrou mandado de segurança coletivo contra omissão atribuída ao Procurador-Geral da República, à Secretária-Geral do Ministério Público Federal e à Secretária de Gestão de Pessoas do Ministério Público Federal, consubstanciada na não caracterização da Gratificação de Atividade do Ministério Público da União (GAMPU), prevista nos arts. 10 e 13 da Lei n. 13.316/2016, como parcela de natureza vencimental.



    Segundo alega, tem legitimidade para a impetração da ação, nos termos do art. 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal, e do art. 21 da Lei n. 12.016/2009, que autoriza entidades associativas a tutelar judicialmente direitos coletivos ou individuais homogêneos de seus representados.



    Sustenta que a pretensão formulada configura interesse coletivo ou, ao menos, direito individual homogêneo, derivado de situação jurídica comum a seus associados, qual seja, a estrutura remuneratória da carreira. Defende que omissões reiteradas da Administração justificam o manejo da via mandamental.



    Ressalta ser pacífico o entendimento de que entidades de classe têm legitimidade ativa ainda que a controvérsia não abranja a totalidade dos associados.



    No mérito, assevera que a Lei n. 13.316/2016 estabelece a remuneração dos servidores do MPU, incluindo a GAMPU, gratificação calculada sobre o vencimento básico, conforme o art. 13, no percentual de 140%, nos termos do Anexo II da norma.



    Argumenta que, embora formalmente classificada como gratificação, a GAMPU possui caráter geral e permanente, desvinculado de avaliação de desempenho, aplicando-se indistintamente a servidores ativos, inativos e pensionistas, conforme os §§ 2º e 3º do art. 13 da Lei n. 13.316/2016.



    Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.585.353) que reconheceu o caráter vencimental da Gratificação de Atividade de Trabalho (GAT), por ser paga de forma geral e contínua, inclusive a inativos. Cita ainda decisão no processo 1021015-61.2019.4.01.3400, que reconheceu a natureza de vencimento da Gratificação de Atividade Judiciária.



    Afirma que tais decisões consagram o entendimento de que gratificações pagas de modo uniforme e sem vínculo com desempenho funcional configuram vencimento.



    Argumenta, por fim, que a exclusão da GAMPU da base de cálculo dos proventos dos inativos afronta o princípio da isonomia, ao estabelecer tratamento desigual entre servidores em situação equivalente, e que, por se tratar de verba estável e permanente, a GAMPU não pode ser equiparada às gratificações precárias previstas no art. 61 da Lei n. 8.112/1990.



    Frisa que a exclusão da GAMPU da base de cálculo dos proventos dos inativos afronta o princípio da isonomia, ao estabelecer tratamento desigual entre servidores em situação equivalente, e que, por se tratar de verba estável e permanente, a GAMPU não pode ser equiparada às gratificações precárias previstas no art. 61 da Lei n. 8.112/1990.



    Requer, ao fim:



    [...]



    d. A concessão da segurança para: d.1. Declarar a natureza jurídica de vencimento básico da Gratificação de Atividade do Ministério Público da União de que trata o artigo 10 e seguintes da Lei 13.316/2016 para repercussão em todas as parcelas que têm o vencimento básico como base de cálculo, inclusive adicionais e gratificações; d.2. determinar aos impetrados a incorporação da GAMPU no cálculo do vencimento básico dos associados da impetrante, para todos os efeitos, inclusive pagamento de adicionais e gratificações que tenham como base o vencimento básico; 



    e. Condenar aos impetrados o pagamento das diferenças remuneratórias, desde a impetração, tudo acrescido de juros e correção monetária; 



    f. Por fim, condenar os impetrados ao pagamento das custas e despesas processuais; 



    A União requereu o ingresso no feito e apresentou defesa (edoc 3, fls. 21-45). 



    Preliminarmente, arguiu a existência de litispendência entre o presente mandado de segurança e a ação ordinária coletiva n. 1028081-92.2019.4.01.3400, ressaltando que esta teve o pedido julgado improcedente em primeira instância (eDoc 3, fls. 63-67) e que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação interposta pela associação impetrante (eDoc 3, fls. 68-83).



    No mérito, sustentou a inexistência de direito líquido e certo apto a justificar a concessão da ordem mandamental. Invocou, ainda, o princípio da eventualidade para defender o descabimento de efeitos retroativos, caso superadas as preliminares.



    As informações foram devidamente prestadas (eDoc 3, fls. 111-120 e 138-147; eDoc 13).



    O Ministério Público Federal, por meio do Vice-Procurador-Geral da República, manifestou-se pela denegação da ordem, nos seguintes termos (eDoc 13):



    MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (GAMPU). LEI N. 13.316/2016. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL MÉRITO. OPÇÃO LEGISLATIVA VÁLIDA. PARECER QUE SE REPORTA À MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, admito o ingresso da União no feito (eDoc 3, fls. 1-45).



    As associações possuem legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança coletivo, atuando como substitutas processuais, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. Nessa hipótese, é dispensada a autorização expressa dos associados, bem como sua filiação anterior à data da impetração e a apresentação de relação nominal na petição inicial. Basta, para tanto, a autorização específica constante de ata de assembleia voltada à defesa dos interesses da coletividade representada (ARE 1.293.130 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 8.1.2021).



    No caso, a Ata da Assembleia Extraordinária da Associação dos Servidores do Ministério Público Federal (ASMPF), realizada em 19 de agosto de 2020, registra autorização expressa para o ajuizamento de ações coletivas com vistas ao reconhecimento da GAMPU como vencimento, incluindo-a na base de cálculo dos adicionais e gratificações (eDoc 1, fls. 29-34).



    Todavia, o presente mandado de segurança não pode prosseguir, ante a configuração de litispendência.



    A presente impetração deu-se em 25 de novembro de 2022, sendo inicialmente distribuída à 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em 23 de outubro de 2024, proferiu-se decisão declinando a competência para esta Corte (eDoc 4, fls. 16-17).



    Ocorre que, conforme destacado pela União em sua contestação (eDoc 3, fls. 21-45), a ASMPF ajuizou ação ordinária coletiva em 29 de setembro de 2019 (eDoc 3, fls. 47-62 — petição inicial), autuada sob o n. 1028081-92.2019.4.01.3400, tramitando perante a 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Quanto à possibilidade de reconhecimento de litispendência entre ação ordinária e mandado de segurança, a jurisprudência admite, excepcionalmente, a configuração do fenômeno mesmo em ações de ritos diversos, desde que haja identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. A natureza especial e célere do mandado de segurança não obsta o reconhecimento da litispendência quando verificada a existência de núcleo litigioso idêntico.



    Pequenas variações na qualificação jurídica e no rito procedimental não descaracterizam a identidade entre as ações, a qual reside nos fatos narrados e no bem da vida pretendido. Superadas as peculiaridades formais, constata-se que ambas as demandas possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. O simples fato de uma ser ação ordinária e a outra, mandado de segurança, não impede o reconhecimento da litispendência.



    A esse respeito, vale mencionar a lição de Paulo Henrique dos Santos Lucon, ao comentar observação clássica de Karl H. Schwab: “a litispendência depende de se ter apresentado o mesmo pedido, pleiteando-se, desse modo, uma mesma resolução”. O autor enfatiza que “não se pode deixar que o nomen iuris distinto das ações sirva de amparo para que se frustre o princípio da economia processual e, mais do que isso, a necessidade de evitar decisões discrepantes ou contraditórias” (Conexão, continência e litispendência: relação entre demandas no processo individual, coletivo e estrutural. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. E-book, posição RB-1.16).



     Ilustra esse entendimento o seguinte julgado desta Corte:



    Agravo regimental em mandado de segurança preventivo. Denegação da segurança. Vigésimo Quarto Concurso para Procurador da República. Candidato sub judice. Nomeação e posse imediatas. Escolha de Lotação. Impossibilidade de bis in idem. Litispendência entre o mandamus e a ação ordinária em curso perante a 15ª Vara Federal do Distrito Federal, relativamente à qual obteve o impetrante, a seu favor, uma antecipação de tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o que lhe permitiu seguir no certame até a sua aprovação final. Agravo regimental não provido. 



    [...]



    2. Muito embora inexista uma total identidade entre os três elementos identificadores das demandas (partes, causa de pedir e pedido), há litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária em curso perante a 15ª Vara Federal do Distrito Federal, pois ocorre justamente o bis in idem que se deve evitar: a existência de dois processos que visam ao mesmo resultado prático, qual seja, a posse do impetrante. 



    3. O alegado direito líquido e certo à posse na data aprazada ou à reserva de vaga, com apoio em decisão judicial precária, obtida em ação ordinária, não configura direito autônomo do impetrante que mereça ser amparado por mandado de segurança, significando, tão somente, a extensão do provimento que se busca para acautelar eventual procedência da ação ordinária, devendo, portanto, ser postulado no juízo competente para conhecer da matéria de fundo.



     4. Agravo regimental não provido.



    (MS 27.750 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de agosto de 2012)



    Vejam-se, ainda, entendimento fixado pela Primeira Turma quando do julgamento do MS 27.076 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 22 de setembro de 2015, bem como as decisões proferidas nos seguintes processos: MS 26.222, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 2/4/2007, e o acórdão proferido no julgamento do RMS 25.153, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 23/9/2005. 



    Passo, agora, ao exame dos elementos objetivos e subjetivos das ações, a fim de verificar a configuração da litispendência e seus efeitos.



    O pedido formulado na ação civil coletiva foi assim delineado:



    [...]



    c) No mérito, que seja declarada a natureza de vencimento da GAMPU, tendo em vista que o único requisito para o seu pagamento é o exercício do cargo ocupado no MPU; 



    d) Que seja declarada a possibilidade de inclusão da GAMPU na base de cálculo das vantagens pecuniárias cuja alíquota incide sobre o vencimento-base dos servidores substituídos; 



    e) Julgados procedentes os pedidos acima, que seja a União condenada em obrigação de fazer consistente em incluir a GAMPU na base de cálculo das vantagens cujas alíquotas incidam sobre o vencimento-base, nos termos das leis n° 8.112/90 e 13.316/2016; 



    f) Que seja a União condenada ao pagamento dos valores inadimplidos a título de vantagens pecuniárias em razão da não inclusão da GAMPU na base de cálculo destas, pelos 05 anos que antecederam o ajuizamento da ação; 



    g) Que seja a União Federal condenada ao pagamento de eventuais custas e honorários advocatícios na forma do art. 85, §2° do CPC.



    Referido pedido foi julgado improcedente (eDoc 3, fls. 63-67), tendo a sentença sido confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 3, fls. 68-81). O processo encontra-se atualmente no Gabinete da Vice-Presidência do TRF1, para exame de admissibilidade recursal1.



    No presente mandado de segurança, a postulação foi assim formulada:



    a) A notificação dos impetrados, para que prestem as informações que entendam necessárias, nos termos do artigo 7º, I, da Lei nº 12.016/2009; 



    b) Concomitantemente, a notificação da Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009;



     c) Findo o prazo a que se refere o inciso I do artigo 7º da Lei 12.016/2009, a remessa dos autos ao Ministério Público, para que opine, nos termos do artigo 12 da mesma Lei; 



    d) A concessão da segurança para: d.1. Declarar a natureza jurídica de vencimento básico da Gratificação de Atividade do Ministério Público da União de que trata o artigo 10 e seguintes da Lei 13.316/2016 para repercussão em todas as parcelas que têm o vencimento básico como base de cálculo, inclusive adicionais e gratificações; d.2. determinar aos impetrados a incorporação da GAMPU no cálculo do vencimento básico dos associados da impetrante, para todos os efeitos, inclusive pagamento de adicionais e gratificações que tenham como base o vencimento básico; 



    e. Condenar aos impetrados o pagamento das diferenças remuneratórias, desde a impetração, tudo acrescido de juros e correção monetária; 



    f. Por fim, condenar os impetrados ao pagamento das custas e despesas processuais; 



    A leitura comparada dos pedidos evidencia que tanto o mandado de segurança quanto a ação civil coletiva visam ao reconhecimento da natureza vencimental da GAMPU e à sua incorporação ao vencimento básico dos servidores substituídos, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias.



    Embora haja pequenas variações na redação, a pretensão jurídica é substancialmente idêntica: obter a incorporação da GAMPU aos vencimentos, com efeitos patrimoniais retroativos. Está, pois, caracterizada a identidade de pedidos.



    No que toca à causa de pedir, constata-se que ambas as ações se apoiam nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos. Ambas sustentam que a GAMPU decorre exclusivamente do exercício do cargo efetivo no MPU, o que, a seu ver, lhe confere natureza vencimental. Fundamentam-se, ademais, nas Leis n. 8.112/1990 e 13.316/2016 para justificar sua inclusão no vencimento-base. Há, portanto, identidade de causa de pedir, tanto em sua dimensão fática quanto jurídica.



    Quanto às partes, embora haja distinção formal no polo passivo — figurando como autoridade coatora no mandado de segurança e como ré na ação ordinária a União —, verifica-se identidade substancial, pois, em ambos os casos, o provimento jurisdicional, se concedido, incidirá sobre a mesma pessoa jurídica. A jurisprudência desta Corte admite tal compreensão, o que autoriza o reconhecimento da identidade subjetiva.



    Assim, estando presentes os três elementos identificadores — partes, causa de pedir e pedido —, reconhece-se a litispendência entre as ações, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. 



    Consequentemente, impõe-se a extinção do presente mandado de segurança, com fundamento no art. 485, V, do mesmo diploma legal.



    3. Ante o exposto, denego a segurança, ante a ocorrência da litispendência (RISTF, art. 21, § 1º).



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://pje2g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=f2ce648f3fcfd6e8de5bd0cc18b7bf9d90cb6c0728456e86